Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008015-50.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANTONIO BARRETO - CPF: 193.434.774-49 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO SPERINI - CPF: 969.762.178-00 (EMBARGADO), FRANCISCO SALES DE BARROS - CPF: 209.473.481-15 (EMBARGADO), JOSE JOAQUIM SUARDI - CPF: 315.713.798-00 (EMBARGADO), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SANT ANA - CPF: 101.140.091-04 (EMBARGADO), MANOEL FERMINO PINHO - CPF: 205.384.721-20 (EMBARGADO), NILSON DAROLD - CPF: 188.673.240-04 (EMBARGADO), ROBERSON JORGE BARBOSA - CPF: 900.337.791-04 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ PIRAN - CPF: 346.416.371-72 (EMBARGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ERRO METODOLÓGICO OU IRREGULARIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se omissão no acórdão quanto a análise da capitalização de juros nos cálculos homologados em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
,
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao alegado excesso de execução, consignando que a Contadoria Judicial observou os parâmetros definidos nas decisões anteriores, aplicando corretamente os índices de correção monetária, juros, multa e honorários advocatícios.

5. A decisão colegiada consignou que o agravante não apresentou demonstração técnica específica de erro metodológico ou irregularidade nos cálculos homologados, inclusive quanto à alegada capitalização indevida de juros.

6. A divergência quanto à interpretação adotada no acórdão não configura omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

7. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados, nos termos da Súmula no 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em acórdão que aprecia a alegação de excesso de execução e afasta, de forma fundamentada, a tese de capitalização indevida de juros por ausência de demonstração técnica específica do alegado erro metodológico. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 98; TJMT, ED em AI no 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão de id. 361670368 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento mantendo integralmente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar especificamente a tese de anatocismo suscitada no recurso, limitando-se a qualificar a impugnação como genérica. Defende que a alegação de capitalização indevida de juros constitui questão técnica específica, apta a infirmar os cálculos homologados.

Requer seja sanada a omissão com a análise sobre a tese de capitalização indevida de juros (anatocismo) e
formula
prequestionamento. (id. 363498894).

Os embargados requerem o não provimento do recurso (id. 366066381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração visam sanar omissão no acórdão quanto a alegação de capitalização indevida de juros, ou anatocismo.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O acórdão foi claro ao analisar a alegação de excesso de execução, a higidez dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, a ausência de demonstração técnica específica de erro metodológico e a incidência de juros e correção monetária até a efetiva disponibilização do crédito ao exequente
.

Vejamos trecho do voto:

“O agravante busca a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sob o argumento de que a conta oficial contém erros metodológicos, com indevida capitalização de juros e excesso de execução, sendo devido o montante de R$ 458.907,85, e não R$ 754.050,58.

No caso, verifica-se que a contadoria observou rigorosamente os parâmetros fixados na decisão de Ids. 195275803/195276993, aplicando o índice de correção monetária poupança/expurgos, assim como os juros remuneratórios, mora, multa e honorários, conforme determinações em decisões proferidas nos autos.

O agravante se limita a apresentar impugnação genérica, sem apontar de forma concreta qual seria o erro na metodologia de cálculo ou qual a justificativa acerca do saldo base a ser adotado, tampouco demonstra qualquer operação específica ou equívoco nos índices aplicados.”

O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação defendida pelo embargante quanto à suposta ocorrência de anatocismo não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dosEmbargos de declaração.

Nesse sentido:

““EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026